Tribunal: TJSP
Processo: 1143496-95.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito (cartão de crédito consignado). Ausência de prova de que a autora tenha direito de eventual saldo credor. Pedido de devolução de quantia pagas/amortização do débito. Descabimento, diante da sistemática dos descontos prevista no contrato. Inversão dos ônus sucumbenciais. Inocorrência. Sentença de parcial procedência

Ementa:
Apelação. Contrato bancário. Ação de obrigação de fazer c.c. repetição do indébito (cartão de crédito consignado). Ausência de prova de que a autora tenha direito de eventual saldo credor. Pedido de devolução de quantia pagas/amortização do débito. Descabimento, diante da sistemática dos descontos prevista no contrato. Inversão dos ônus sucumbenciais. Inocorrência. Sentença de parcial procedência mantida. Recurso desprovido.